Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-60.2022.8.11.0077
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000054-60.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL CORREIA LESSI - CPF: 001.804.991-57 (RECORRENTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SEMENTES ACAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 02.427.414/0002-08 (RECORRIDO), ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000054-60.2022.8.11.0077

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da Santíssima Trindade

Recorrente(s):

Rafael Correia Lessi

Recorrido(s):

Sementes Acampo Importacao e Exportacao Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

Por meio da decisão proferida em 06/06/2024, no ID 217845664, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo Recorrente e lhe concedido o prazo de 48 horas, para comprovar a sua hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Apesar de devidamente intimado, o Recorrente não apresentou manifestação quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e, sequer colacionou documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Deste modo, deve ser declarada a deserção e, por isso, o recurso não conhecido.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024